Tribunal: CARF
Processo: 10825.900805/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900805/2013-38
RESOLUÇÃO
3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de Compensação
consubstanciado no PER/DCOMP no 28149.69316.300409.1.1.10-4958, através do qual a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
2
contribuinte pretende o reconhecimento do direito a créditos de PIS (8109) Não-Cumulativa do 2o
Trimestre de 2008, vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Sobreveio o Despacho Decisório no 068624888, de 04/12/2013, segundo o qual o
crédito teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados, razão pela
qual homologou parcialmente as compensações declaradas, nos seguintes termos:

Importante reproduzir trecho do “Despacho de Encaminhamento de Análise de
Crédito de PIS/COFINS em Auditoria Manual de PER/DCOMP – 2o Trimestre/2008” que se seguiu
ao Despacho Decisório:
Despacho de Encaminhamento de Análise de Crédito de PIS/COFINS em
Auditoria Manual de PER/DCOMP – 2o Trimestre/2008
CONTEXTO
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com base nos arts. 844, 904, 907, 911, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 e legislação de regência, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF no 0810300.2013.00381, procedeu-se à ação fiscal no
contribuinte acima identificado, abrangendo o ano de 2008, com o intuito de
averiguar o adequado cumprimento das obrigações tributárias relativas ao PIS e
à COFINS, incluindo a verificação de PER/DCOMPs relativos a créditos de PIS e
COFINS referentes a todos os trimestres de 2008 e, de acordo com o
procedimento fiscal realizado, foram apuradas as seguintes informações relativas
aos PER/DCOMPs do 2 o Trimestre/2008.
I – Informações Iniciais
1. A ação fiscal realizada na empresa, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF acima referido, abrangeu não somente a análise de
créditos de PIS/COFINS, mas também a regularidade das contribuições devidas
para estes tributos no período acima especificado.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
3
2. No encerramento da ação fiscal, em relação ao 2o Trimestre/2008, resultou
Lançamento de Ofício de débitos de PIS e COFINS, com aproveitamento de ofício
de créditos vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno. Não foi possível
o aproveitamento de ofício de créditos vinculados a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno porque todo o crédito apurado nestas modalidades está incluído
em PER/DCOMP.
3. Oportuno esclarecer que os créditos de PIS e COFINS vinculados a Receitas Não
Tributadas no Mercado Interno incluídos em PER/DCOMP não podem ser objeto
de aproveitamento de ofício, uma vez que tais documentos definem e formalizam
a opção do contribuinte quanto à forma de utilização destes créditos.
4. A análise dos valores pleiteados em PER/DCOMP, referente aos créditos de PIS
e COFINS vinculados a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno, também foi
objeto da referida ação fiscal, mas não objeto do citado Lançamento de Ofício,
uma vez que o resultado de tal análise deve ser informado no Sistema de Controle
de Créditos – SCC para prosseguimento no fluxo automático de processamento
destes documentos, assunto objeto do presente Despacho de Encaminhamento.
II – Declarações e Documentos Apresentados antes do Início da Ação Fiscal
5. Durante a ação fiscal, além dos documentos apresentados pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal, foram analisados declarações e documentos
apresentados em relação a PIS/COFINS antes do início da ação fiscal, em especial
os seguintes para o 2o Trimestre/2008:
●DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais dos meses de
04/2008 a 06/2008;
●PER/DCOMP eletrônicos referentes aos créditos de PIS/COFINS – Créditos de
Aquisição no Mercado Interno vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno, relativos ao 2 o Trimestre/2008.
(...)
III – Procedimento Fiscal
7. O procedimento fiscal realizado está detalhado no Termo de Verificação Fiscal
- TVF, lavrado em 25/10/2013, e respectivos ANEXOS, onde está demonstrada e
fundamentada a apuração de contribuições e de créditos de PIS/COFINS.
8. Considerando as diferenças apuradas na Auditoria Fiscal, tanto em relação a
débitos quanto em relação a créditos, bem como diferenças nos saldos iniciais de
crédito do período, foi elaborada planilha com a recomposição dos saldos de
crédito, inclusive com aproveitamento de ofício de créditos, quando possível, nos
termos em que detalhado no TVF. Importante ressaltar, mais uma vez, que não
foram utilizados para aproveitamento de ofício os créditos vinculados a Receitas
Não Tributadas no Mercado Interno incluídos em PER/DCOMP.
IV – Encaminhamento da Análise
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
4
9. O presente Despacho tem por objetivo esclarecer sobre o resultado da análise
de crédito de PIS/COFINS em Auditoria Manual de PER/DCOMP, relativa ao 2o
Trimestre/2008.
10. O resultado da Auditoria Manual de PER/DCOMP (créditos vinculados a
Receitas Não Tributadas no Mercado Interno) é informado no Sistema de Controle
de Créditos – SCC, por intermédio da interface Sief-PER/DCOMP, onde são
informados, por tributo e por mês, o valor dos créditos aceitos pela Auditoria
Fiscal e o valor dos créditos utilizados por desconto (pelo contribuinte ou,
eventualmente, de ofício).
11. Os valores informados no sistema, para prosseguimento no fluxo automático
de processamento dos PER/DCOMP para o 2o Trimestre/2008, são aqueles
apurados, demonstrados e especificamente informados na coluna “Valor a ser
informado no Sief-PER/DCOMP” dos seguintes ANEXOS do TVF:
● ANEXO 2T2008.3.2 – Controle de Saldos de Crédito – PIS – vinculado à Receita
Não Tributada no MI;
● ANEXO 2T2008.3.4 – Controle de Saldos de Crédito – COFINS – vinculado à
Receita Não Tributada no MI;
12. São então anexados no SCC, por intermédio da interface Sief-PER/DCOMP,
para fundamentação e demonstração dos créditos deferidos no 2o
Trimestre/2008 e incluídos nos respectivos PER/DCOMP, os seguintes arquivos:
● o presente Despacho de Encaminhamento;
● Termo de Verificação Fiscal – TVF, de 25/10/2013;
● ANEXOS do TVF (relativos ao 2o Trimestre/2008).
13. Os anexos em meio magnético, citados nos ANEXOS do Termo de Verificação
Fiscal – TVF lavrado ao final do procedimento, são arquivos digitais que, em razão
do volume de armazenamento digital que requerem, não podem ser anexados no
SCC, devendo então ser fornecidos ao contribuinte em DVD não-regravável,
mediante Recibo de Entrega de Arquivos Digitais.
14. Do presente despacho será dada ciência ao contribuinte interessado
conjuntamente com o Despacho Decisório emitido automaticamente pelo Sistema
de Controle de Créditos – SCC.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal mencionado no Despacho de
Encaminhamento supracitado, colhem-se as seguintes informações:
“3. A empresa contribuinte atua no ramo de comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, entre outros, estando a
maioria dos produtos comercializados incluídos no rol estabelecido na Lei
10.147/2000, art. 1o, inc. I, ou seja, produtos com incidência monofásica. De
acordo com o disposto no art. 2o da mesma Lei, para o comerciante destes
produtos as alíquotas de contribuição de PIS e COFINS são reduzidas a ZERO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
5
Também não há direito à apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição
destes produtos, de acordo com a Lei 10.637/2002, art. 3o, inc. I, “b” (PIS não
cumulativo) e com a Lei 10.833/2003, art. 3o, inc. I, “b” (COFINS não-cumulativo).
Nas planilhas de apuração de contribuições e de créditos de PIS/COFINS, anexas a
este Termo de Verificação Fiscal – TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “MONOFÁSICO”.
4. Importante destacar que a vedação à apuração de créditos de PIS/COFINS por
comerciantes sujeitos ao regime não-cumulativo, em relação aos produtos
monofásicos, é restrita ao custo de aquisição destes produtos, sendo permitida
a apuração de créditos em relação aos demais custos e despesas vinculados à
receita obtida com a venda destes produtos. No entanto, no período de vigência
da Medida Provisória no 413/2008, no caso de revenda de produtos
monofásicos, houve proibição inclusive à apuração de créditos de PIS/COFINS
sobre os demais custos e despesas vinculados à receita obtida na venda destes
produtos. O período de vigência da MP 413/2008 foi de 01/05/2008 até
23/06/2008.
5. A empresa também comercializa produtos não incluídos no rol estabelecido na
Lei 10.147/2000. Para estes produtos, tanto as alíquotas de contribuição de PIS e
COFINS quanto as alíquotas para apuração de créditos são as alíquotas normais de
1,65% (PIS) e de 7,6% (COFINS). Nas planilhas de apuração de contribuições e de
créditos de PIS/COFINS, anexas a este TVF, tais produtos são indicados com a
classificação “NORMAL”.
6. Assim, para efeito de apuração de créditos de PIS/COFINS no caso específico, é
possível a apuração dos seguintes créditos:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): crédito sobre o custo de
aquisição dos produtos e em relação aos demais custos e despesas vinculados à
receita obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003);
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
crédito somente em relação aos demais custos e despesas vinculados à receita
obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, exceto o inc. I), não sendo permitido crédito sobre o
custo de aquisição destes produtos (inc. I do art. 3o das referidas leis); no período
de 01/05/2008 a 23/06/2008, não houve direito a crédito algum, nem mesmo
sobre os demais custos e despesas, em razão da vigência da MP 413/2008.
7. E, também no caso específico, para efeito de utilização dos créditos de
PIS/COFINS apurados, a legislação permite as seguintes modalidades:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): desconto das contribuições
apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou em meses subseqüentes;
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
desconto das contribuições apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
6
em meses subseqüentes, compensação com outros tributos (PER/DCOMP) ou
ressarcimento (PER/DCOMP), sendo a compensação e o ressarcimento permitidos
somente no encerramento do trimestre civil.
8. O crédito tributário lançado por meio do presente Lançamento de Ofício refere-
se a INSUFICIÊNICA DE RECOLHIMENTO, correspondente à contribuição apurada
durante a ação fiscal, com aproveitamento de ofício de todo crédito disponível
não vinculado a PER/DCOMP.
9. Durante a ação fiscal houve aproveitamento de ofício de todo crédito apurado
vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno para abatimento das
contribuições apuradas. Não foi possível o aproveitamento de ofício do crédito
apurado vinculado a Receita Não Tributada no Mercado Interno porque a
totalidade de créditos nesta modalidade está vinculada a PER/DCOMPs
apresentados pelo contribuinte, os quais definem e formalizam a opção do
contribuinte quanto à forma de utilização destes créditos.
10. A análise dos valores pleiteados em PER/DCOMPs, referentes aos créditos de
PIS e COFINS vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno, também é
objeto da presente ação fiscal, mas não é objeto do presente Lançamento de
Ofício. O resultado de tal análise é informado no Sistema de Controle de Créditos
– SCC para prosseguimento no fluxo automático de processamento destes
documentos, inclusive com emissão de Despacho Decisório.
(...)
19. Durante a ação fiscal também foram analisados declarações e documentos
apresentados pelo contribuinte em relação a PIS/COFINS, em especial os
seguintes:
- DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais dos meses de
01/2008 a 12/2008, período sob análise;
- PER/DCOMP eletrônicos referentes a créditos de PIS/COFINS – Créditos de
Aquisição no Mercado Interno vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno, relativos a todos os trimestres do ano de 2008.
20. A análise conjunta entre DACON e PER/DCOMP permitiu verificar que a
empresa utilizou os referidos créditos de PIS/COFINS nos seguintes documentos:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
7

(...)
23. Preliminarmente, verificou-se que a empresa em 2008 não seguiu
corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência monofásica estabelecido na
Lei 10.147/2000. Apesar de a empresa ter classificado corretamente a maioria
dos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) como sujeito ou não à incidência
monofásica, verificou-se que uma parcela dos NCM foi classificada
incorretamente.
24. O erro na classificação interferiu tanto no cálculo das contribuições de
PIS/COFINS quanto no cálculo dos respectivos créditos, repercutindo também
no percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais.
(...)
40. Durante a ação fiscal, houve análise dos documentos referentes aos custos de
aquisição de produtos para revenda e demais custos e despesas vinculados, de
modo a certificar se os créditos de PIS e COFINS apurados pelo contribuinte,
demonstrados no DACON e por ele utilizados, estavam respaldados pela
legislação de regência da matéria, em especial as Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e as alterações posteriores efetuadas até a data da apuração dos
créditos.
(...)
45. A análise dos itens da Memória de Cálculo dos créditos permitiu verificar
que vários custos utilizados pelo contribuinte não dão direito a crédito, porque
em desacordo com a legislação supra-citada, não podendo ser informados nas
Fichas 06A e 16A do DACON, devendo então ser glosados.
46. Além disso, o contribuinte utiliza as linhas 22 – “Ajustes Positivos de Crédito”
e 23 –“Ajustes Negativos de Créditos” das referidas fichas do DACON para
transferir todos os créditos vinculados à receita Tributada no Mercado Interno
para a coluna referente aos créditos vinculados à receita Não Tributada no
Mercado Interno. Tal procedimento não encontra respaldo legal e culmina com a
classificação de todos os créditos mensais como vinculados à receita Não
Tributada no Mercado Interno, o que permitiria que todo o crédito calculado
fosse passível de utilização por compensação ou ressarcimento.
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
8
52. Considerando o erro na classificação de parte dos NCM como sujeitos ou não à
incidência monofásica, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais de
notas fiscais (compras e vendas), reclassificou os NCM corretamente, alterando o
percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais e refez os
cálculos de contribuições e de créditos de PIS/COFINS.
(...)
63. Intimada a apresentar os Contratos de Locação de Prédios e os respectivos
comprovantes de pagamento de aluguel, foram identificadas as seguintes
despesas de aluguéis de prédios de pessoa jurídica utilizadas para apuração de
créditos pelo contribuinte:
(...)
64. Com relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz em Bauru-SP
verificou-se que:
• A empresa locadora Pedra Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda é de
propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques (sócio administrador) e é
representada neste contrato pelo sócio administrador Sr. Walace Iachel Marques,
CPF 145.774.698-04;
• A empresa locatária SERVIMED, cujo sócio majoritário é o próprio Sr. Antonio
Iachel Marques (sócio administrador também desta empresa) é por ele próprio
representada neste contrato.
65. Em auditoria fiscal anteriormente realizada na SERVIMED, também relativa às
contribuições PIS/COFINS conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.
0810300.2009.01265, além dos fatos constatados no contrato de aluguel, a
auditoria fiscal também identificou que:
• O imóvel é de propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques e da Sra. Célia Vicente
Iachel Marques, que o cedem em comodato por dois anos a partir de 1996 para a
empresa Pedra Azul Empreendimentos que, por sua vez, o aluga à SERVIMED;
• Ambos os contratos, de comodato e de aluguel, foram assinados no mesmo dia,
a saber, dia 01/08/1996, ambos válidos por dois anos, sendo posteriormente
prorrogados.
66. Portanto, considerando as informações verificadas na presente auditoria
fiscal, acrescidas das informações prestadas em auditoria fiscal anterior, tendo
em vista que as empresas pertencem a mesma pessoa, Sr. Antonio Iachel
Marques, e que este é o proprietário de fato do imóvel, a auditoria fiscal
considera que as transações não podem ser consideradas para alterar a
natureza do aluguel, cujo locador de fato é o proprietário pessoa física.
67. Assim, sendo considerado aluguel de prédio de pessoa física, não há direito
ao cálculo de crédito de PIS/COFINS sobre as despesas pagas a tal título,
devendo ser glosada a base de cálculo de créditos de PIS/COFINS no valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais) por mês durante o ano de 2008.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
9
(...)
74. Verificou-se em todos os meses do ano de 2008, exceto no mês 03/2008, que
os valores de despesas de frete informados na Memória de Cálculo e na Linha 07
das Fichas 06A e 16A do DACON são superiores ao valor total dos
Conhecimentos de Transporte apurado nos arquivos digitais de notas fiscais
(ADE 25/2010) fornecidos pelo contribuinte.
(...)
87. Verificou-se que, assim como nas compras, nas devoluções de vendas a
empresa também não seguiu corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência
monofásica estabelecido na Lei 10.147/2000. Constatou-se que uma parcela dos
NCM foi classificada incorretamente nas devoluções de venda, o que repercutiu
nos valores de créditos pleiteados na Linha 12 das Fichas 6A e 16A do DACON,
correspondente a devoluções de vendas sujeitas à alíquota normal.
88. Considerando tal erro, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais
de notas fiscais, reclassificou os NCM corretamente e refez os cálculos de crédito
de PIS/COFINS.
(...)
92. Ressalte-se que no DACON o contribuinte informa o valor das devoluções de
produtos normais (segundo sua classificação) nas colunas referentes a créditos
vinculados à receita Tributada no Mercado Interno e a créditos vinculados à
receita Não Tributada no Mercado Interno. Este procedimento não encontra
respaldo legal, uma vez que os valores de devolução informados são vinculados
somente a receitas Tributadas no Mercado Interno. A Planilha 6 dos referidos
ANEXOS, elaborada pela auditoria fiscal, corrige esta distorção.
(...)
94. De acordo com a Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, o
mesmo apurou crédito de PIS/COFINS em relação a diversos itens incluídos na
Linha 13 – “Outras Operações com Direito a Crédito” das Fichas 06A e 16A do
DACON.
95. Após análise, a auditoria fiscal concluiu que nenhum deles tem direito à
apuração de créditos, em razão de não se enquadrarem em qualquer dos itens
permitidos pela legislação, especificamente relacionados nos incisos do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
96. São os seguintes os itens de despesas incluídos na Memória de Cálculo do
contribuinte e informados na Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON, todos eles
glosados por falta de fundamentação legal para apuração de crédito:
• Comissões sobre vendas;
• Assessoria e consultoria;
• Despesas com veículos;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
10
• Despesas com segurança da frota;
• Despesas com combustíveis e lubrificantes;
• Despesas com pedágios;
• Bens de pequeno valor;
• Convenções e eventos;
• Cursos e treinamentos;
• Marketing;
• Consultoria advocatícia;
• Consultoria de informática;
• Serviços jurídicos;
• Estadas;
• Impressos e formulários;
• Seguros;
• Serviços de terceiros PJ;
• Suprimentos de informática;
• Viagens.
97. Com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes haveria direito ao
cálculo de crédito apenas na atividade industrial e de prestação de serviços,
mesmo assim desde que utilizado na produção ou fabricação de produtos ou na
prestação do serviço. Não é o caso da SERVIMED.
(...)
100. Considerando as diferenças entre as apurações feitas pela empresa
contribuinte (Memória de Cálculo / DACON) e as apurações feitas pela Auditoria
Fiscal, tanto em relação ao cálculo das contribuições (débitos) quanto em
relação à apuração de créditos, demonstradas nos ANEXOS 1T2008.1, 1T2008.2,
2T2008.1, 2T2008.2, 3T2008.1, 3T2008.2, 4T2008.1 e 4T2008.2, torna-se
necessária a recomposição dos saldos de crédito, uma vez que alterações
ocorridas em um mês refletem nos meses seguintes, pois a legislação do
PIS/COFINS permite que o crédito não aproveitado em determinado mês seja
descontado da contribuição devida nos meses subseqüentes (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o, §4o).
101. Além disso, existe também diferença nos saldos iniciais de crédito do período
fiscalizado (01/2008 a 12/2008), entre os saldos de créditos de meses anteriores
controlados pelo contribuinte em DACON e aqueles apurados em ação fiscal
anterior realizada na empresa, o que, em adição às diferenças apuradas na
presente ação fiscal, também leva à necessária recomposição dos saldos de
crédito.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
11
102. Na ação fiscal anterior, realizada sob o Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 0810300.2012.00872, que abrangeu o período imediatamente anterior
ao da atual ação fiscal, segundo Termo de Verificação Fiscal - TVF lavrado ao
final daquele procedimento, não restaram saldos de crédito de PIS e COFINS em
qualquer das modalidades.
(...)
104. Oportuno esclarecer sobre o aproveitamento de ofício de créditos de PIS e
COFINS. A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos de PIS e COFINS
sempre que verificar a existência de saldo destes créditos no período em que ficar
evidenciada infração à legislação destes tributos, exceto quando tais créditos
estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento / Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
105. Assim, as contribuições apuradas durante a ação fiscal, já demonstradas
nos ANEXOS 1T2008.1, 2T2008.1, 3T2008.1 e 4T2008.1, antes de serem objeto
de Auto de Infração, devem ser absorvidas por saldos de crédito disponíveis no
próprio mês, se existirem. Assim, é efetuado o aproveitamento de ofício de
créditos, priorizando a sua utilização no período de apuração em que se
constatou a infração, em detrimento da utilização em período posterior.
106. O aproveitamento de ofício deve ser sempre feito para os créditos vinculados
a Receita Tributada no Mercado Interno, para os quais somente existe a
possibilidade de utilização por meio de desconto. Com relação aos créditos
vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno, estes também podem ser
objeto de aproveitamento de ofício, porque também passíveis de utilização por
desconto. No entanto, quanto tais créditos estiverem incluídos em PER/DCOMP,
não poderão ser utilizados para aproveitamento de ofício uma vez que estes
documentos (PER/DCOMP) definem e formalizam a opção do contribuinte quanto
à forma de utilização destes créditos, não podendo a autoridade fiscal alterar a
opção feita pelo contribuinte.
107. Conforme se verifica nas planilhas de controle de saldos dos ANEXOS acima
citados, o contribuinte entendia haver créditos vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno em montante muito superior ao apurado pela
Auditoria Fiscal, os quais usava para desconto das contribuições apuradas no
mês, incluindo o eventual excesso de créditos em PER/DCOMP.
108. No entanto, conforme demonstrado nos ANEXOS 1T2008.2, 2T2008.2,
3T2008.2 e 4T2008.2, o contribuinte não detinha tais créditos naquele montante.
Em contrapartida, detinha créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado
Interno que entendia não ter. Tais créditos foram então utilizados por
aproveitamento de ofício para descontar das contribuições apuradas, sendo tais
créditos insuficientes para quitação da contribuição apurada nos meses de
04/2008 a 12/2008, conforme se verifica nos demonstrativos dos ANEXOS
1T2008.4, 2T2008.4, 3T2008.4 e 4T2008.4 –“Demonstrativo de Contribuições
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
12
Apuradas, Aproveitamento de Ofício de Créditos e Apuração de Saldo para Auto
de Infração”.
109. Com relação aos créditos vinculados a Receita Não Tributada no Mercado
Interno apurados pela Auditoria Fiscal, estão todos incluídos em PER/DCOMP,
documentos estes que inclusive pleiteiam ressarcimento/compensação de
créditos muito superiores aos apurados pela autoridade fiscal. Por este motivo,
tais créditos não puderam ser utilizados por aproveitamento de ofício, porque já
incluídos em PER/DCOMP.”
A contribuinte apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o Acórdão no 14-75.849, proferido na sessão de 25 de janeiro de 2018,
através do qual a 11a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM
PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar
crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em
contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a
proprietária, mas sim comodatária, do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, proprietária do imóvel e,
portanto, beneficiária dos pagamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
13
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega o seguinte:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Trata-se de empresa regularmente constituída, que tem como atividade
econômica principal a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene
pessoal; e como atividade econômica secundária, a prestação de serviços de logística e transporte;
- A maior parte dos produtos comercializados (aproximadamente 90%) encontra-se
submetida à incidência monofásica do PIS e da COFINS, o que sujeita as saídas das mercadorias a
alíquota zero. A parte remanescente da atividade comercial (aproximadamente 10%) e as demais
atividades encontram-se sujeitas à sistemática não cumulativa;
- Assim, a Contribuinte tem direito aos créditos sobre aquisições e despesas
vinculadas às operações com produtos sujeitos à sistemática não cumulativa e aos créditos sobre
as despesas vinculadas às operações sujeitas à tributação monofásica;
SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES DISCUTIDOS EM OUTROS
PROCESSOS
- Na apuração das contribuições e respectivos créditos, a autoridade fiscal
desconsiderou o “Saldo de Créditos dos Meses Anteriores” declarado no DACON, em razão de
ação fiscal anterior, na qual teria sido apurada a inexistência de saldo positivo de créditos em
2007;
- O acórdão recorrido, ao manter o lançamento, adentrou no mérito relativo ao
“saldo de crédito de meses anteriores” no final de 2007, o qual, por sua vez, é objeto de discussão
nos
processos
10825.903218/2012-10,
10825.903219/2012-64,
10825.903220/2012-99,
10825.903221/2012-33, 10825.903218/2012-10, 10825.903225/2012-11, 10825.903222/2012-88
e 10825.903223/2012-22;
- Havendo discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente
ao final de 2007 em outros processos pendentes de julgamento, não poderia a fiscalização emitir
juízo de valor sobre ele;
INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
- A contribuinte questiona o entendimento adotado no acórdão recorrido, que
considerou a possibilidade de aproveitamento de créditos sobre insumos apenas para empresas
que prestam serviços ou produzem bens destinados a venda;
- A classificação de determinado bem ou serviço como insumo deve ser analisada à
luz das especificidades da atividade desenvolvida;
- A atividade de distribuição desenvolvida pela contribuinte é muito mais que a
simples revenda de produtos, e, para atingir as obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
14
a sua atividade fim, a contribuinte precisa fixar filiais em pontos estratégicos, promover
capacitação profissional de seu pessoal, realizar eventos e campanhas de marketing;
- Após a regulamentação da produção e distribuição dos medicamentos “genéricos”
em território brasileiro, essa necessidade se tornou ainda maior, precisando a contribuinte
incorrer em inúmeras despesas essenciais ao exercício de sua atividade;
CRÉDITOS SOBRE DESPESA COM ALUGUEL PAGO A PESSOA JURÍDICA
- A contribuinte questiona a decisão recorrida, que entendeu que as despesas de
aluguel incorridas não poderiam gerar créditos de PIS e COFINS, porque a pessoa jurídica não
ostentava a condição de locatária do imóvel, mas, sim, de comodatária, já que a propriedade do
bem, na verdade, era da pessoa física comodante;
- O contrato de comodato transfere a posse direta do bem para a comodatária e,
assim, todos os poderes inerentes à propriedade, solvo o direito de dispor do bem;
- Como a pessoa jurídica comodatária figurava como locadora do imóvel, não há
que se cogitar da presença da pessoa física no negócio jurídico entabulado e, consequentemente,
da existência de qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação
Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem fins lucrativos de âmbito
nacional), a qual guardaria relação com os pontos discutidos no presente processo administrativo.
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido processo.
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito
passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do Mandado de Segurança Coletivo
no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como petição inicial, decisões proferidas, recursos
interpostos, certidão de inteiro teor e eventual certidão de trânsito em julgado.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900805/2013-38
15
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 227
DF CARF MF
Original